Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707036-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: VANDERLEI FRANCISCO DE SAIS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EVANIA DE PAULA RIBEIRO, em favor de VANDERLEI FRANCISCO DE SAIS, contra ato da Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que determinou a prisão do paciente nos autos do processo no 0001566-62.2017.8.07.0019, cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, ajuizado por RAYANE NEVES DE SAIS e WILLIN NEVES DOS SANTOS SAIS. A impetrante alega, em síntese, que o feito executivo foi enviado diversas vezes à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos do débito, tendo em vista que o paciente efetuou, ao longo do processo, apenas depósitos parciais para abater o valor da dívida. Posteriormente, o Juízo determinou o pagamento dos alimentos mediante desconto em folha de pagamento do paciente, o que tem ocorrido regularmente. Aduz que, mesmo estando em dia com o pagamento, apesar da controvérsia acerca do saldo devedor referente às parcelas vencidas, foi determinada a prisão do paciente. Sustenta que não há demonstrativo de cálculo conclusivo da Contadoria sobre o saldo remanescente, o que torna indevida a ordem de prisão do paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para expedir salvo-conduto, a fim de evitar a prisão até o julgamento do Habeas Corpus. No mérito, requer a revogação da decisão que decretou a prisão do paciente. É o sucinto relatório. Decido. O Habeas Corpus configura garantia constitucional contra ato ilegal ou abuso de poder capaz de ofender ou ameaçar o direito de locomoção (Art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal). O deferimento de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, que tem lugar apenas quando se verificar, de plano, flagrante ilegalidade no ato impugnado ou quando a situação dos autos representar flagrante constrangimento ilegal. Inicialmente, observo que a 4a Turma Cível do TJDFT, em sede de Habeas Corpus Coletivo, concedeu ordem liberatória para aqueles que se encontram reclusos em decorrência de dívidas alimentícias, bem como para prevenir novos encarceramentos desta natureza enquanto subsistir a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19) (Acórdão 1252426, 07067779020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, a situação de emergência sanitária no país, e obviamente também no âmbito do Distrito Federal, ainda subsiste e vem se intensificando. Exemplos disso são os últimos Decretos do Governador do Distrito Federal - Decreto no 41.849/2021 e Decreto no 41.874/2021, que dispõem, respectivamente, sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, mediante suspensão de atividades e estabelecimentos comerciais, a partir de 28/02/2021, e também estabeleceu toque de recolher, das 22h às 05h, em todo o território do Distrito Federal, a partir de 08/03/2021. Registro, por oportuno, que o caráter preventivo da decisão da 4a Turma Cível não importou revogação dos decretos de prisão contra devedores de alimentos (Art. 528, §3o, CPC), mas apenas suspendeu o cumprimento dos respectivos mandados. No mesmo sentido, posicionou-se a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que: “a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia” (HC 580.261/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020). Dessa forma, ainda que não se verifique flagrante ilegalidade na decretação da prisão civil do devedor de alimentos, a situação atual de saúde pública demanda que a questão seja analisada sob o ponto de vista humanitário, em atenção aos entendimentos recentes do e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifico que a prisão foi decretada, inicialmente, em 22/08/2018. A dívida em execução refere-se aos valores vencidos ao longo dos anos, desde o início do processo, e pagos apenas de forma parcial pelo executado. Por outro lado, em análise inicial, observa-se que, atualmente, os pagamentos das prestações alimentícias estão sendo realizados, mensalmente, por meio de descontos diretamente na folha de pagamento do executado. As parcelas em atraso, portanto, não se revestem de caráter de urgência e atualidade, uma vez que, em cognição sumária, vê-se que as necessidades de subsistência dos alimentandos estão sendo atendidas com os pagamentos mensais. Assim, não se justifica o cumprimento da prisão civil neste momento. Confira-se o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO. INEFICÁCIA DA MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório. Súmula 309/STJ. 2. A prisão civil do alimentante somente se justifica quando a satisfação do débito se reveste da urgência necessária à subsistência do alimentando e quando a medida se mostrar eficaz ao adimplemento da obrigação. 3. Atingida a maioridade dos alimentandos e comprovado que não mais se perpetua a necessidade do recebimento dos alimentos, resta prejudicado o caráter emergencial da cobrança a justificar a medida coercitiva da prisão civil. 4. A revogação da prisão civil pelo não pagamento dos alimentos não exime o devedor do pagamento integral da dívida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1250485, 07040730720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, estão presentes os requisitos para deferimento da liminar, uma vez que a renovação do mandado de prisão do executado, ora paciente, como determinada pela autoridade coatora, configura risco iminente de constrangimento ilegal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o cumprimento do mandado de prisão até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus. Expeça-se salvo-conduto, em favor do paciente, até decisão final no Habeas Corpus. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações em 2 (dois) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021, 19:11:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator